Tribunal: TJMT
Processo: 1046513-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046513-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Procuração, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 015.993.111-86 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA POR INDÍCIOS GENÉRICOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE ELEMENTOS CONCRETOS INDIVIDUALIZADOS. FORMALISMO EXCESSIVO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de exibição de documentos que determinou a emenda da inicial para juntada de procuração ad judicia por instrumento público, com poderes específicos, sob pena de extinção, ao fundamento de indícios de litigância predatória (multiplicidade de ações semelhantes patrocinadas pelo advogado e ajuizadas pela autora contra instituições financeiras), embora já constasse procuração particular regularmente assinada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode exigir procuração pública com poderes específicos como condição de prosseguimento da ação de exibição de documentos, com base em indícios genéricos de litigância predatória, quando há procuração particular válida nos autos e não há elementos concretos individualizados de irregularidade na representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 105 do CPC admite procuração para o foro por instrumento público ou particular assinado pela parte, sendo o instrumento público exceção condicionada a previsão legal específica ou a demonstração concreta de irregularidade da representação.

A imposição de procuração pública, sem respaldo legal, constitui providência gravosa e cria requisito de procedibilidade não previsto no
ordenamento, especialmente quando fundada em premissas genéricas extraídas do volume de demandas e da similaridade de ações.

O controle judicial de eventual abuso do direito de ação não autoriza, por si só, impor formalidades adicionais de acesso ao Judiciário sem dados individualizados sobre a vontade da parte, autenticidade do mandato ou
fato concreto
que comprometa a higidez da representação.

O exercício do poder geral de cautela (art. 139, III, do CPC) deve observar legalidade, proporcionalidade e adequação, não podendo substituir a lei para exigir instrumento público em demanda de natureza instrumental como a exibição de documentos.

A jurisprudência do TJMT indica que a multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza automaticamente litigância predatória e que a procuração particular, em regra, é válida, inclusive em situações sensíveis, desde que atendidas as formalidades aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exigência de procuração pública para constituição de advogado é medida excepcional e depende de previsão legal específica ou de elementos concretos individualizados que infirmem a regularidade do mandato, não bastando indícios genéricos de litigância predatória.

O poder geral de cautela não autoriza a criação de requisito de procedibilidade não previsto em lei, devendo a atuação judicial respeitar legalidade, proporcionalidade e adequação, evitando formalismo excessivo que restrinja o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 105; CPC, art. 139, III; CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003067-20.2021.8.11.0007, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2022, pub. 06.05.2022; TJMT, Apelação Cível no 1014343-92.2019.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2022, pub. 04.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1002497-80.2025.8.11.0011, determinou que a parte autora juntasse aos autos procuração pública com poderes específicos, sob pena de extinção do feito, com fundamento em indícios de litigância predatória, nos seguintes termos:

“Analisando a petição inicial e os documentos que a acompanham, verifico a presença de indícios que apontam para o ajuizamento de demanda em massa, com características de litigância predatória.

Constata-se, por meio de consulta ao sistema PJE, que o(a) patrono(a) subscritor(a) da inicial patrocina elevado número de ações idênticas à presente, distribuídas em curto lapso temporal, caracterizadas por petições padronizadas, argumentos genéricos e idêntico objeto (exibição de documentos cumulada com pedido de honorários advocatícios).

Ademais, verifica-se que a própria parte autora figura no polo ativo de outras demandas, todas com a mesma causa de pedir, ajuizadas contra diferentes instituições financeiras, o que reforça a suspeita de abuso do direito de ação e a utilização do Poder Judiciário para fins diversos da tutela de um direito material violado, visando, aparentemente, apenas à obtenção facilitada de honorários sucumbenciais.

Diante desse cenário, que vem sendo objeto de preocupação e análise pelos Tribunais, inclusive com recomendações das Corregedorias de Justiça, impõe-se o exercício do poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil.

A exigência de procuração pública, em casos como o presente, mostra-se medida idônea e necessária para assegurar a manifestação de vontade livre e inequívoca da parte autora, garantindo que esta tenha plena ciência da ação ajuizada em seu nome e de seus reais desdobramentos, prevenindo, assim, o uso abusivo do sistema judicial.

Consoante tese fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo:

APELANTE (S): ANDRESSA LUCIANA FLORIANI APELADO (S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante ausência de procuração pública, considerando os indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora. II. Questão Em Discussão Há duas questões em discussão: (i) avaliar a necessidade de procuração pública ante os indícios de litigância predatória e o impacto no prosseguimento da demanda; (
ii
) analisar os efeitos do ofício da Corregedoria de Justiça que autorizou os julgadores a adotarem providências cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta. III. Razões De Decidir 1. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após monitoramento das demandas ajuizadas pelos patronos, detectou indícios de uso predatório do sistema judicial, especialmente pelo grande volume de processos distribuídos, com argumentos e fatos genéricos. 2. Diante dessa constatação, a Corregedoria encaminhou ofício autorizando os julgadores a adotarem, no âmbito de suas competências, providências para reconhecer a legitimidade da ação proposta. 3. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, após oportunizar aos patronos a apresentação de procuração pública, em consonância com o ofício da Corregedoria, verificando indícios de litigância predatória pelos advogados subscritores da inicial. 4. Restou demonstrado nos autos o elevado número de demandas patrocinadas pelos advogados, com argumentos genéricos, reforçando os indícios de atuação inadequada.
5. O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, III; CPC, art. 330; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.637/RS, Rel.
Min .
Nancy Andrighi,
DJe
17/9/2018; TRF4, AC 5023629-88.2019.4.04 .7100, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros,
D .
E. 29/04/2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019002820248110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

Pelo exposto, com fundamento no art. 321 e no art. 139, III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, apresentando procuração ad judicia por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos para a propositura da presente ação de exibição de documentos em face da instituição financeira requerida.

Decorrido o prazo com ou sem o devido cumprimento, volvam os autos conclusos.”

Esclarece a Recorrente que a exigência da procuração por instrumento público não encontra respaldo legal, uma vez que já foi juntada aos autos procuração particular devidamente assinada, em conformidade com o art. 105 do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão agravada impõe formalismo excessivo e desproporcional, criando requisito não previsto em lei, além de dificultar o acesso à Justiça, especialmente por se tratar de pessoa hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que seja afastada a exigência da procuração pública e seja determinado o regular prosseguimento do feito com base na procuração particular já acostada aos autos.

Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

Proferida decisão liminar recursal (ID.
337818895
) concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A parte agravada
não apresentou
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS

AGRAVADO(S):BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1002497-80.2025.8.11.0011, determinou que a parte autora juntasse aos autos procuração pública com poderes específicos, sob pena de extinção do feito, com fundamento em indícios de litigância predatória, nos seguintes termos:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo de origem exigir procuração pública com poderes específicos como condição para o regular prosseguimento de ação de exibição de documentos, sob fundamento de “indícios de litigância predatória”, apesar de já constar nos autos procuração particular regularmente subscrita.

Pois bem.

Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilitando o advogado a praticar os atos processuais, ressalvadas as hipóteses legais que demandam poderes especiais (cláusulas específicas) e situações excepcionalíssimas expressamente previstas em lei.

A exigência de instrumento público para a constituição de mandatário judicial não constitui regra, mas exceção, que somente se legitima quando houver previsão legal específica ou elementos concretos a evidenciar irregularidade da representação
.

No caso, a decisão agravada impôs providência gravosa e não prevista em lei
,
com base em premissas genéricas, extraídas do número de demandas patrocinadas pelo causídico e do suposto ajuizamento de ações semelhantes pela autora contra instituições distintas.

Ocorre que o controle judicial de eventual abuso do direito de açã
o,
não autoriza, por si só, a criação de requisito de procedibilidade não contemplado no ordenamento, sobretudo quando ausentes dados individualizados sobre a vontade da parte, a autenticidade do mandato ou qualquer
fato concreto
capaz de infirmar, no caso específico, a regularidade da representação processual.

A atuação jurisdicional orientada pelo poder geral de cautela (art. 139, III, do CPC) deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e adequação, não se prestando a substituir a lei para impor formalidades adicionais como condição de acesso ao Judiciário, especialmente em demanda de natureza instrumental, na qual o autor busca viabilizar a obtenção de elementos para eventual tutela de direito material.

A propósito, esta Corte possui orientação no sentido de que a mera multiplicidade de ações semelhantes não configura, automaticamente, litigância predatória, exigindo-se cautela e lastro fático específico; e, ainda, que a exigência de procuração pública para constituição de advogado carece de respaldo jurídico, prevalecendo, em regra, a validade do instrumento particular, inclusive em hipóteses sensíveis (idoso, limitações, analfabetismo), desde que atendidas as formalidades aplicáveis. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO –
EXIGÊNCIA DE QUE A OUTORGA DO MANDATO SE DÊ POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE EM PRINCÍPIO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS –
EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES SEMELHANTES DISTRIBUÍDAS EM NOME DA PARTE AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
– SUSPEITA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
PRÁTICA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS A ESSE RESPEITO
– POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ DA CAUSA NO CURSO DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a
rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. 2. A mera distribuição de várias ações semelhantes pela mesma parte autora contra instituição financeira não implica, por si só, prática de abuso do direito de ação, devendo a possível ocorrência de demandas predatórias ser analisada com cautela e cuidado pelo juiz.
(TJ-MT 10030672020218110007 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022) – Grifo Nosso

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014343-92.2019.8.
11 .
0015 EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA IDOSA E COM ACUIDADE VISUAL REDUZIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a aplicação analógica do art. 595 do Código Civil ao caso, para aceitar a procuração particular assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, em razão da idade avançada da parte autora e capacidade visual reduzida.
A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito
. (TJ-MT 10143439220198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022) – Grifo Nosso

Assim,
mantenho
a conclusão já firmada na tutela recursal
, de que
inexistindo previsão legal específica e ausentes elementos concretos individualizados que infirmem a higidez do mandato, a exigência de procuração pública revela-se indevida e importa formalismo excessivo, com potencial restrição desproporcional ao acesso à justiça.

Logo, a decisão agravada deve ser reformada, para afastar a determinação de juntada de procuração pública e assegurar o prosseguimento do feito com base na procuração particular já acostada aos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e afastar a exigência de apresentação de procuração pública com poderes específicos, determinando o regular prosseguimento da Ação de Exibição de Documentos n. 1002497-80.2025.8.11.0011 com fundamento no instrumento procuratório particular já juntado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026